Tribunal: TJES
Processo: 5002448-49.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002448-49.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATHERCIA CRISTINA BORGES RANGEL
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5002448-49.2025.8.08.0012

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
NATHERCIA CRISTINA BORGES RANGEL

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a

r
ecorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
à

r
ecorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA POUPANÇA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO 2.025 DO BACEN. RECEBIMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO DO EXTERIOR. REDIRECIONAMENTO DO VALOR PARA CONTA CORRENTE COM SALDO DEVEDOR (FIES). ABSORÇÃO DO RECURSO ALIMENTAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE RESSARCIMENTO ADMINISTRATIVO. CONFUSÃO COM NOVA TRANSFERÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA RECORRIDA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
NATHERCIA CRISTINA BORGES RANGEL
em face da sentença que julgou extinto sem resolução de mérito o pedido de danos materiais (perda do objeto) e improcedente o pedido de danos morais. A controvérsia decorre do recebimento de uma ordem de pagamento do exterior que, devido ao encerramento da conta poupança da autora, foi creditada em sua conta corrente e absorvida para pagamento de saldo devedor de contrato FIES em débito automático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que houve erro de fato na sentença ao considerar ressarcida a primeira transferência, alegando que o valor creditado posteriormente refere-se a uma segunda remessa distinta. Aduz que a falha na prestação do serviço (encerramento de conta sem aviso) e a privação da verba alimentar configuram danos morais indenizáveis e requer a restituição em dobro do valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente

4. A sentença a quo extinguiu o pedido de danos materiais sob o fundamento de que houve "cumprimento do requerimento de ressarcimento do valor recebido", ocasionando a perda do objeto. Contudo, compulsando os autos, verifica-se evidente erro de fato. A Recorrida induziu o Juízo a erro ao alegar que o valor estava disponível. Os extratos comprovam duas operações distintas:

A primeira transferência, objeto da lide, no valor de R$ 1.766,39, ocorrida em 05/02/2025, que foi absorvida pelo débito do FIES na conta corrente.

Uma segunda transferência, no valor de 300 Euros, creditada apenas em 13/02/2025, tratando-se de novo aporte financeiro e não de estorno da operação anterior.

5
. Não tendo ocorrido o ressarcimento administrativo, persiste o interesse de agir. Anulo, portanto, o capítulo da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto aos danos materiais.
Estando a causa madura para julgamento, aplico o art. 1.013, § 3º, II, do CPC para apreciar o mérito.

6
.
Do mérito

7. É incontroverso nos autos que o Banco Recorrido encerrou unilateralmente a conta poupança da autora sem a devida notificação prévia, violando a Resolução nº 2.025 do BACEN e a cláusula 15.1 do contrato. A falha se agrava quando a instituição, ao receber ordem de pagamento internacional direcionada especificamente à conta poupança (IBAN final 875P1), decide unilateralmente direcionar o crédito para a conta corrente da autora, sabidamente devedora de parcelas do FIES. Tal conduta configura apropriação indevida de recursos do consumidor para satisfação de crédito próprio, violando a boa-fé objetiva e inviabilizando a gestão financeira da correntista.

8. Quanto ao pedido de restituição em dobro, entendo que, embora a conduta do banco tenha sido ilícita na forma de arrecadação, o valor foi utilizado para amortizar uma dívida legitimamente contraída pela autora (FIES). Determinar a devolução em dobro geraria enriquecimento sem causa da Recorrente, que teria sua dívida paga e ainda receberia o valor em duplicidade. Desta feita, impõe-se a restituição na forma simples do valor de R$ 1.766,39, a fim de recompor o patrimônio da autora indevidamente acessado pelo Banco.

9. Acerca dos danos morais, a sentença recorrida tratou o caso como "mero dissabor". Ouso divergir. A autora, estagiária com recursos limitados, aguardava a verba para ajuda de custo e compra de medicamentos controlados. A surpresa do encerramento da conta, somada à retenção da verba alimentar para pagamento de dívida bancária sem autorização específica para aquele aporte, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Houve violação à segurança patrimonial e à tranquilidade psíquica da consumidora. A falha na prestação do serviço é patente e o dano moral, neste caso, opera-se in re ipsa.

10. Sopesando a capacidade econômica das partes, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida, fixo a indenização em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), valor adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11. Finalmente, sobre a litigância de má-fé, o Banco Recorrido afirmou em sua defesa que houve "perda de objeto" pois o valor já estaria na conta, utilizando-se comprovante de uma segunda transferência para tentar provar o ressarcimento da primeira. Tal conduta caracteriza alteração da verdade dos fatos, com intuito de induzir o juízo a erro, enquadrando-se no art. 80, inciso II, do CPC. Por outro lado, rejeito a alegação de má-fé da autora arguida em contrarrazões ("demanda agressora"), visto que a repetição de demandas similares não configura ilícito quando há efetiva lesão ao direito, como comprovado nestes autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para, reformando a sentença,
JULGAR
PARCIALMENTE
PROCEDENTES
os pedidos formulados a fim d
e:

a)

ANULAR
a sentença no tocante à extinção do processo por perda do objeto;

b)

CONDENAR
o
r
ecorrido a restituir à
r
ecorrente, de forma simples, a quantia de R$ 1.766,39 (um mil, setecentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos),
com
correção monetária com base no IPCA
desde o
evento danoso (05/02/2025)

e juros moratórios conforme a Taxa Selic, decotado o IPCA-E,
a partir da citação.

c
)

CONDENAR
o
r
ecorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), com correção monetária, pelo índice IPCA/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC), e juros moratórios conforme a Taxa Selic, decotado o IPCA-E,
ambos desde
o arbitramento;

d)
CONDENAR
o
r
ecorrido ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC, revertida em favor da
r
ecorrente.

13. Sem custas e honorários em razão do provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)